Tribunal: TJBA
Processo: 8001691-89.2025.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8001691-89.2025.8.05.0237 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: EDNILSON DA COSTA DA CRUZ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. 1 - PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ABORDAGEM REALIZADA EM VIA PÚBLICA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. TENTATIVA DE FUGA E DISPENSA DE ENTORPECENTE. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL. 2 – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE 147G DE COCAÍNA FRACIONADA EM 21 PORÇÕES. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. VALIDADE. 3 - TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR FIXADO EM 1/2. ADEQUAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO À PENA-BASE E AO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 4 – CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8001691-89.2025.8.05.0237, tendo EDNILSON DA COSTA DA CRUZ , como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR